Tribunal: STF
Processo: Rp 1309
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-04-09
Data de publicação: 1987-04-09

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART.
1º DA LEI N. 7.285, DE 23/7/1979, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,
QUE IMPEDE OU SUSPENDE PERCEPÇÃO DE SUBSIDIO MENSAL E VITALICIO,
DEFERIDO PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL A EX-GOVERNADOR (ART. 198),
DURANTE O EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA OU RELAÇÃO DE
EMPREGO EM SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, EMPRESAS PUBLICAS OU
ENTIDADES COM PARTICIPAÇÃO MAJORITARIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS
E DOS MUNICÍPIOS.
REPRESENTAÇÃO, POR MAIORIA DE VOTOS, CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE,
EM FACE DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 184, 13, III, 46, I, 47 A 49 E 200
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.